Tribunal: TJMT
Processo: 1017984-65.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PLANTÃO FORENSE
PJE – HABEAS CORPUS 1017984.65.2021.8.11.0000
COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. EWERTON JOSÉ CARVALHO DE OLIVEIRA, inscrito na OAB/MT no 26.339, em face da decisão proferida pelo Juízo 2a Vara Especializada Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva de MARCELO JUNIO FIGUEIREDO DA SILVA, à disposição da justiça, desde o dia 27/09/2021, no Centro De Ressocialização de Cuiabá.
O paciente Marcelo Junio Figueiredo da Silva é apontado como autor do crime de ameaça à sua filha Rafaela Glória da Silva e pela prática de crime de descumprimento de medidas protetivas, mesmo após, ter sido intimado das medidas protetivas deferidas, nos autos de número 1010878-23.2021.8.11.0042, conforme Boletim de Ocorrência (id.104665955).
O Delegado de Policia representou acerca da prisão preventiva, ante a presença dos requisitos contidos no artigo 312, do CPP (ID 64706820).
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, subscreveu a representação da segregação, consubstanciado, especialmente, no descumprimento das medidas protetivas, bem como, em contato com a vítima via telefone, tendo a mesma assegurado temer por sua vida, pois o pai é violento e possui porte de arma de fogo desde 2020.
O pedido de revogação tem como fundamento a fragilidade da saúde do paciente, conforme prontuário médico (id.104665955-pág.91/94).
Em virtude disso, mister se faz que a Magistrada “a quo” preste as informações pertinentes, a fim permitir que esclareça acerca da manutenção da prisão após a apresentação dos limites da acusação pelo Ministério Público.
Com as informações, sejam os autos encaminhados a uma das Câmaras Criminais competentes.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Plantão Judicial